Tribunal: TJBA
Processo: 8000978-93.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000978-93.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LILIANE LIMA DOS SANTOS Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA AOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. OPÇÃO DO AUTOR. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS AÇÕES CONEXAS. COMPLEXIDADE FÁTICA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, sendo vedada a declinação de ofício do juízo comum, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Valor da causa superior ao limite legal (R$ 50.000,00), sem renúncia expressa ao excedente, afasta a aplicação da Lei 9.099/95. 3. Existência de múltiplas ações conexas, com mesmo contrato e partes, evidencia risco de decisões contraditórias e demanda julgamento conjunto, nos termos do art. 55 do CPC. 4. Precedentes da própria Corte local reconhecendo a invalidade de sentenças idênticas. 5. Apelação provida para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no juízo cível de origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8000978-93.2021.8.05.0063, sendo Apelante LILIANE LIMA DOS SANTOS e Apelado a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA